Tribunal: CARF
Processo: 15504.725206/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725206/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.246 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
DELCIO GERALDO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado em 20/09/2019 (fls. 02 e 03),
contra a Notificação de Lançamento de fls. 43 a 46 (data da ciência em 30/08/2019 - fl.
48), que apurou um saldo de imposto a restituir de R$ 0,00, resultante da revisão da
DIRPF/2017.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a infração de Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave, conforme fl. 44, pois foi apresentado relatório preenchido
por médico particular e resumo de caso sem a identificação nominal da moléstia grave
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725206/2019-61
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.246 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725206/2019-61

(rubrica denominação utilizada pelo legislador, e sem a data de quando esta se
manifestou. A doença grave deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados ou dos Municípios, especificando a
moléstia grave e quando esta se manifestou (mês e ano). Também não foi apresentado o
ato concessivo de aposentadoria.
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que não concorda com a infração
lançada pois o valor considerado omitido é isento por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave
especificada em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2020, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 23/09/2020, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo (fl. 72) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as infrações de Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave e Compensação Indevida de IRRF Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave, por falta de comprovação da moléstia grave, por
meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
A decisão a quo já constatou que o rendimentos recebidos pelo contribuinte
provém de aposentadoria.
Contudo, não consta dos autos o segundo requisito obrigatório, laudo médico
pericial emitido por serviço médico oficial, para o ano-calendário em questão, logo não há reparo
a ser feito na decisão de piso.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.246 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725206/2019-61

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 76
DF CARF MF
Original